Tribunal: TJSP
Processo: 2116044-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA" – Decisão que indeferiu o pedido de conexão com ação de execução de título extrajudicial, anteriormente distribuída pelo agravante – Não ocorrência de conexão – Pedidos e procedimentos diversos – Precedente – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116044-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante PARAIZO
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, são agravados ALBERTO SILVA
LEITE e MARIANA BEZERRA DO NASCIMENTO LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116044-73.2020.8.26.0000 -Voto no 15019
2
Agravo de Instrumento no 2116044-73.2020.8.26.0000
Agravante: PARAIZO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
Agravados: ALBERTO SILVA LEITE E OUTRO
Juízo de 1o Inst.: 1o Vara Cível de Guarulhos
Magistrado de 1a Inst.: Ricardo Felício Scaff
VOTO no 15019
AGRAVO DE INSTRUMENTO “AÇÃO ANULATÓRIA DE
NEGÓCIO JURÍDICO C.C. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS
E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA” Decisão que indeferiu
o pedido de conexão com ação de execução de título extrajudicial,
anteriormente distribuída pelo agravante Não ocorrência de
conexão
Pedidos e procedimentos diversos
Precedente

Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão que, nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO
JURÍDICO C.C. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE
URGÊNCIA” movida por ALBERTO SILVA LEITE E OUTRO em face de
PARAIZO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, indeferiu a
preliminar de conexão com a ação de execução de título extrajudicial
movida pela sociedade agravante em face dos agravados.
Insurgiu-se o agravante, aduzindo existir conexão
entre as ações, em razão da identidade de partes, além de se tratar do
mesmo contrato. Argumenta que a causa de pedir é comum, e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116044-73.2020.8.26.0000 -Voto no 15019
3
somente se uma delas já estiver sentenciada é que a reunião deve ser
afastada.
O recurso foi processado sem efeito suspensivo
(fls. 415).
Não há contraminuta.
É o relatório.
O presente agravo de instrumento não comporta
provimento.
Isso porque, como bem pontuou o Magistrado a
quo, apesar da identidade de partes, as ações possuem procedimentos
diversos, fato que inviabiliza a reunião dos processos para julgamento
conjunto. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO

PEDIDO
DO
EXECUTADO-
EMBARGANTE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
IMPOSSIBILIDADE ALEGAÇÕES QUE NÃO TÊM O
CONDÃO DE ENSEJAR A SUSPENSÃO ALEGAÇÃO
DE CONEXÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO COM
OUTRA
AÇÃO,
TAMBÉM
AJUIZADA
PELA
EXEQUENTE

DESCABIMENTO,
POR
SE
TRATAREM DE PEDIDOS E PROCEDIMENTOS
DIVERSOS
DECISÃO MANTIDA. Agravo de
instrumento improvido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2235414-22.2015.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116044-73.2020.8.26.0000 -Voto no 15019
4
Relator
(a):
Jayme
Queiroz
Lopes;
Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
03/02/2016; Data de Registro: 04/02/2016)
Não obstante, como já observado às fls. 415, o
risco de decisões conflitantes é mínimo, pois ambas as ações tramitam na
mesma Vara.
Pelo
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura digital)